Tribunal: STF
Processo: RE 1269955
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SEREM SANADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. A parte ora embargante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC).



    3. Embargos de declaração rejeitados.